Tribunal: TJPA
Processo: 0052916-83.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESPROVIMENTO.1. Não cabe a causa de diminuição por menor participação para quem é coautor do ilícito, como no caso em comento, em que o réu teve participação ativa no crime ao abordar a vítima e anunciar o assalto.2. Justifica-se a imposição de pena-base acima do mínimo legal quando existente circunstância judicial negativa ? Súmula n.º 23/TJPA.3. Não cabe redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes ? Súmula 231/STJ.4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0052916-83.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM
APELANTE: ABMELEQUE FERREIRA DE ARAÚJO

ADVOGADO: DR. ANTÔNIO CARDOSO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESPROVIMENTO.
1. Não cabe a causa de diminuição por menor participação para quem é coautor do ilícito, como no caso em comento, em que o réu teve participação ativa no crime ao abordar a vítima e anunciar o assalto.
2. Justifica-se a imposição de pena-base acima do mínimo legal quando existente circunstância judicial negativa - Súmula n.º 23/TJPA.
3. Não cabe redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes - Súmula 231/STJ.
4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam

os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ABMELEQUE FERREIRA DE ARAÚJO,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 87 (oitenta e sete) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

De acordo com a inicial, em resumo, no dia 30.09.2015, por volta de 07h45min, o acusado ABMELEQUE FERREIRA ARAÚJO tomou de assalto a vítima Amanda Cristina Rodrigues Cavalcante em uma parada de ônibus assim que desceu de um coletivo, momento em que lhe apontou uma faca e lhe subtraiu o aparelho celular, empreendendo fuga em seguida. SÉRGIO AUGUSTO BARBOSA ficou com o aparelho da vítima. A polícia logrou êxito em prender os acusados, os quais foram reconhecidos pela vítima. Por tal conduta, foram incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (Abmeleque) e art. 180 do CP (Sérgio)
.

O processo foi suspenso em relação ao acusado SÉRGIO AUGUSTO BARBOSA.

Em relação a ABMELEQUE ARAÚJO, o feito tramitou regularmente, sobrevindo, às fls. 173/174, sentença condenatória, contra a qual o Réu apelou às fls. 172/193, pugnando pela redução da pena-base para o mínimo legal, a redução da pena em razão da causa de diminuição por participação de menor importância, assim como redução da pena-base abaixo do mínimo legal
.

Constam contrarrazões às fls. 195/199
.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 211/214)
.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

O cerne da razão recursal é a dosimetria da pena, em que o Réu pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal, a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão da atenuante e aplicação da causa de diminuição de pena de participação de menor importância.

No que tange à
redução da pena para o mínimo legal
, não há como acolher o pleito, pois a existência de circunstâncias judiciais negativas autoriza seu arbitramento acima do mínimo (Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
), e no presente caso as circunstâncias e os motivos do crime de outra forma não podem ser valorados, já que houve ousadia na execução criminosa, no início da manhã em pena parada de ônibus.

No que tange ao
pedido de redução da pena-base abaixo do mínimo legal
, diante da existência da
atenuante da confissão
, em que pese as argumentações defensivas, é incabível no presente caso seu acolhimento, simplesmente porque ele encontra óbice em questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual, apesar de não ter caráter vinculante, deve reger as decisões monocráticas e colegiadas em todo o país, qual seja, a
Súmula 231, não cabendo discussão
.

A pena-base foi arbitrada quase no mínimo de 4 (quatro) anos de reclusão (4 anos e 6 meses), e já foi diminuída em razão da atenuante da confissão para 4 anos, inaceitável, portanto, é a redução da pena-base abaixo do mínimo legal.

Quanto ao pedido de redução pela
menor participação
no crime, só cabe para quem é
partícipe
no delito a si imputado e não para quem é
coautor
, o que impede, no presente caso, a aplicação, já que as provas conduzem para a participação ativa do denunciado no crime, o qual foi o meliante que abordou e subtraiu da vítima a res furtiva, como ela bem apontou no inquérito policial e em Juízo, sendo que ele mesmo confessou judicialmente o assalto.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator